Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714784-19.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAFAELA CRISTINA DINIZ, MARIA ELIZA DINIZ, JOSE MANOEL DINIZ FILHO D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a apelada RAFAELA CRISTINA DINIZ suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 37764719). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator